Tribunal: TJSP
Processo: 1003826-72.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Propositura de projetos de lei dispondo sobre criação de cargos em comissão na administração direta e indireta, votação e posterior sanção. Vereadores. Imunidade material que pré-exclui o alegado ilícito. Art. 29, inciso VIII, da CF. Tema no 469 de repercussão geral. Irrelevância da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Propositura de projetos de lei dispondo sobre criação de cargos em comissão na administração direta e indireta, votação e posterior sanção. Vereadores. Imunidade material que pré-exclui o alegado ilícito. Art. 29, inciso VIII, da CF. Tema no 469 de repercussão geral. Irrelevância da existência de votos divergentes de outros vereadores e de manifestação contrária do Promotor de Justiça fundada em alegada inconstitucionalidade. Prefeito. Petição inicial omissa em descrever circunstanciadamente desvio de finalidade no exercício da competência constitucional inerente ao cargo político. Alegação genérica de burla a anterior julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Incoação processual temerária. Petição inicial rejeitada. Art. 17, § 8o, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.